Tribunal: CARF
Processo: 10830.900340/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900340/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.334 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
SANMINA-SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
CRÉDITO
COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do CSLL, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo tem origem nas Per/Dcomp no 07753.53223.310807.1.3.03-0609 e
20831.93808.200907.1.3.03-0804, onde se registra crédito de saldo credor de CSLL do ano-
calendário de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900340/2011-84
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.334 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900340/2011-84

2. As Dcomp referidas foram analisadas pela DRF - Campinas com a emissão do
Despacho Decisório de fl. 36, com a homologação parcial das compensações.
3. Quanto as parcelas indicadas nos Per/Dcomp que compuseram o saldo credor, estas
foram integralmente reconhecidas pela autoridade tributária na análise e no julgamento das
Dcomp, fl. 36.
4. Consoante documento de fl. 43, a interessada foi cientificada em 21/02/2011 do
Despacho Decisório.
5. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, em 22/03/2011, fls.
2/5, arguindo, em síntese, que:
- o valor do saldo credor apurado foi R$ 630.302,78 e ainda R$ 2.534,46, referente
retenções de CSLL, valores informados em sua DIPJ;
- tendo em vista o espaço temporal, a empresa utilizou a Selic para atualização de suas
antecipações, conforme previsão legal (lei no 9.430/96);
- juntou aos autos a planilha de fl. 23, com as compensações efetuadas, demonstrando
que o crédito é suficiente a fim de compensar os débitos.

Em sessão de 23/02/2016 (e-fls. 46) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR DE CSLL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
A homologação da compensação declarada depende da comprovação pelo
contribuinte do crédito registrado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que todas as parcelas de composição do crédito foram
validadas pelo despacho decisório de e-fls.36 (e detalhamento de e-fls. 39/40) e que a DIPJ foi
retificada para incluir indevidamente o valor de R$: 12.200,98 na linha correspondente às
estimativas da ficha 17 da DIPJ:

7.2. Em simples análise da Dipj retificada, verifiquei que o saldo credor de
CSLL apurado é R$ 620.636,26, conforme apurou a autoridade que exarou o
Despacho Decisório. A diferença registrada em sua Dipj, FL. 22, quando
comparada com o saldo credor apurado pela interessada foi R$ 12.200,98, que
decorreu da inclusão, indevida, com as estimativas apuradas (item 52 ficha 17),
do valor R$ 12.200,98, conforme apuração na ficha 16, cálculo da CSLL sobre
o lucro líquido mensal por estimativa. Também, o item 52 da ficha 17 (CSLL
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.334 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900340/2011-84

Mensal paga por estimativa seria R$ 630.302,88 e não R$ 642.503,76,
indevidamente declarado.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.54), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, esclarece que o saldo negativo de CSLL foi apurado pelo montante
de R$563.313,61. Após revisão de procedimentos, verificou-se que o valor seria R$ 632.837,22,
tendo retificado a DIPJ (e-fls. 22).
Afirma que a diferença entre os dois valores refere-se à estimativa de CSLL de
dezembro de 2006, quitada pela DCOMP 13059.42393.270808.1.3.01-1264 (e-fls. 76)
Nas e-fls. 59/60 apresenta tabelas que demonstram o cálculo do saldo negativo de
CSLL que refletem a apuração da DIPJ retificada de e-fls. 22.
Ao final, pede o provimento o seu Recurso Voluntário, com o reconhecimento do
crédito e homologação das compensações.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto à apuração do crédito, apresentamos abaixo as divergências até então
existentes:
ORIGEM
DESPACHO
DECISÓRIO
DIPJ RETIFICADA
DIFERENÇA
CSLL devida
R$ 12.200,98
R$ 12.200,98
R$ -
CSLL RETIDA
R$ 2.534,46
R$ 2.534,46
R$ -
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.334 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900340/2011-84

Estimativas
(pagas/compensadas)
R$ 630.302,78
R$ 642.503,76
R$ 12.200,98
CSLL a pagar
-R$ 620.636,26
-R$ 632.837,24
-R$ 12.200,98

O despacho decisório confirmou todas as parcelas informadas pela recorrente no
PER/DCOMP de informação de crédito 07753.53223.310807.1.3.03-0609. Os valores acima
discriminados na coluna Despacho decisório correspondem aos mesmo valores informados na
PER/DCOMP.
Como se vê acima, a divergência está na alteração operada pela recorrente na
DIPJ, que aumentou o valor das estimativas de R$ 630.302,78 para R$ 642.503,76, uma
diferença de R$ 12.200,98. O acórdão recorrido afirma que a alteração promovida na DIPJ foi
indevida, mas não esclarece o relator porque assim considerou a alteração na linha 51 da ficha 17
da DIPJ (e-fls. 22).
A recorrente esclarece no seu Recurso Voluntário que a diferença refere-se à
estimativa de Dezembro de 2006, exatamente no valor de R$ 12.200,98.
No âmbito do processo 10830.906571/2009-87, que também está sendo julgado
nesta seção de julgamento, e com o relator que esta subscreve, apontamos que, tal como aqui, a
recorrente também realizou o pagamento de estimativas de IRPJ do mês de Dezembro de 2006
sem informa-la na PER/DCOMP de saldo Negativo de IRPJ, gerando a mesma inconsistência
que aqui se analisa.
Verificamos inclusive que estas duas estimativas de dezembro de 2006 (IRPJ e
CSLL), ainda que não incluídas nas respectivas PER/DCOMP, encontram-se homologadas ,
como se verifica no extrato de e-fls. 74 processo 10830.905634/2010-11:

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.334 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900340/2011-84

Importante observar porque a recorrente teria cometido este equívoco no
preenchimento em duas PER/DCOMP (de IRPJ e de CSLL). Na sua manifestação de
inconformidade, de e-fls. 3, vemos que a contribuinte afirma que “o valor do saldo negativo de
CSLL apurado foi de R$ 630.302,78 (doc 4) e ainda R$ 2.534,46”, o que corresponde
exatamente aos valores declarados na PER/DCOMP a título de estimativas e de CSLL retida na
fonte.
Penso que houve um erro conceitual da natureza do saldo negativo de CSLL ou
IRPJ, ou seja, confundiu-se as parcelas de composição do saldo negativo (estimativas + retenção
na fonte) com o próprio saldo negativo de CSLL/IRPJ. Daí porque a recorrente declarou em
PER/DCOMP apenas as parcelas de retenção e estimativas suficientes para atingir o valor do
saldo negativo declarado na DIPJ.
Como se sabe, deve-se declarar todas as parcelas das antecipações do tributo
devido (estimativas e retenções na fonte), as quais, se forem superiores ao tributo devido,
resultam no que se chama de “saldo negativo”.
Tal erro conceitual é muito comum nos recursos analisados nesta 2a turma
extraordinária.
Assim, esclarecido que a parcela de R$ 12.200,98 é justificada pela compensação
descrita acima, reconheço o erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP
07753.53223.310807.1.3.03-0609 para adicionar a parcela de R$ 12.200,98 na apuração do
CSLL tal como informado na DIPJ retificadora.
A apuração do IRPJ, com as alterações aqui admitidas, é demonstrada abaixo:
ORIGEM
DESPACHO
DECISÓRIO
DIPJ RETIFICADA
CARF
CSLL devida
R$ 12.200,98
R$ 12.200,98
R$ 12.200,98
CSLL RETIDA
R$ 2.534,46 R$ 2.534,46
R$ 2.534,46
Estimativas
(pagas/compensadas)
R$ 630.302,78
R$ 642.503,76
R$ 642.503,76
CSLL a pagar
-R$ 620.636,26
-R$ 632.837,24
-R$ 632.837,24

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.334 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900340/2011-84

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento para reconhecer que o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2006 é R$
632.837,24, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital